Tribunal: STF
Processo: RHC 68373
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-17
Data de publicação: 1990-11-17

Ementa:
LIBERDADE PROVISORIA: APELAÇÃO EM LIBERDADE.
          A GRAVIDADE DO CRIME, POR SI SÓ, NÃO BASTA A JUSTIFICAÇÃO
DA NEGATIVA DA APELAÇÃO EM LIBERDADE AO RÉU PRIMARIO E DE  BONS
ANTECEDENTES, TANTO MAIS QUANTO, RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA,
COMPARECEU ELE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, QUE SE DESENROLARAM POR
MAIS DE TRES ANOS.